Tribunal: TJBA
Processo: 0562027-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562027-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

Direito tributário e administrativo. Apelações cíveis recíprocas. IPVA e multas de trânsito. Fraude em contrato de financiamento com alienação fiduciária. Perda total do veículo. Inexistência de relação jurídica tributária e cancelamento de registro.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a instituição financeira, na condição de credora fiduciária, possui responsabilidade pelo pagamento de IPVA referente a veículo adquirido mediante fraude; (ii) se é possível o cancelamento do registro do veículo e a anulação das multas de trânsito vinculadas ao bem objeto da fraude.

A fraude perpetrada por terceiros se enquadra no conceito de "outro motivo que descaracterize sua propriedade" previsto no §5º do art. 7º da Lei Estadual nº 6.348/91, aplicando-se por analogia às hipóteses de perda total do veículo por sinistro, roubo ou furto.

A impossibilidade de exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade fiduciária, em razão da fraude, impede que se configure validamente a responsabilidade tributária solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA.

A responsabilidade do credor fiduciário por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) não se estende automaticamente às relações tributárias, especialmente quando inexistente o efetivo exercício dos atributos da propriedade.

A consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário é requisito para sua responsabilização tributária, o que não ocorreu no caso em análise, pois a fraude impediu que o contrato produzisse seus efeitos regulares.

O pedido de cancelamento do registro do veículo e anulação de multas de trânsito não pode ser apreciado pela vara de fazenda pública tributária, por envolver matéria administrativa não fiscal, conforme Resolução nº 18/2016 do TJBA.

Recursos de apelação desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 0562027-51.2017.8.05.0001; 1º Recorrente: ESTADO DA BAHIA; 2º Recorrente: BANCO BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; 1º Recorrido: BANCO BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; 2º Recorrido: ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .